Tribunal: TJBA
Processo: 8064697-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064697-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JOSE SANTANA BARROS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO DE OLIVEIRA, JOAO SOUZA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS QUITAÇÃO DO CONSÓRCIO. IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 200,00. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo do Autor, com fixação de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00 (ID 94069804). O Agravante impugna a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e postula a revogação da medida ou, de forma subsidiária, a redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de probabilidade do direito e perigo de dano aptos a justificar a tutela de urgência;

(ii) definir a adequação e proporcionalidade da multa diária imposta para assegurar o cumprimento da obrigação de baixa do gravame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação documental da quitação integral do consórcio em dezembro de 2020 evidencia a obrigação da instituição financeira de providenciar a baixa do gravame, circunstância descrita nos documentos identificados nos IDs 523074542 e 523074555 (processo de origem).

4. A persistência da restrição em 2025 impede a transferência do veículo a terceiro e produz dano imediato ao consumidor, que perde a possibilidade de dispor livremente do bem.

5. A manutenção indevida do gravame configura falha na prestação do serviço e revela probabilidade do direito, enquanto o risco de perda da negociação demonstra perigo concreto ao resultado útil do processo.

6. A multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor máximo de R$ 10.000,00, encontra fundamento no caráter coercitivo das astreintes e guarda compatibilidade com o porte econômico da instituição financeira.

7. A penalidade fixada preserva a efetividade da ordem judicial e não acarreta enriquecimento indevido, cabendo ao devedor evitar sua incidência por meio do cumprimento tempestivo da determinação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de gravame fiduciário após a quitação do contrato configura falha na prestação do serviço e autoriza a concessão da tutela de urgência quando comprovado o risco de restrição ao direito de propriedade do consumidor.

2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação de baixa do gravame deve guardar proporcionalidade com o porte econômico do devedor e revela adequação quando necessária para garantir a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 497; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2193403-35.2023.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, j. 22.08.2023; TJ-PR, AI nº 0060299-48.2023.8.16.0000, Rel. Fabio Andre Santos Muniz, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)